Tribunal: TJSP
Processo: 1018050-25.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação revisional c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Cessão de crédito. Inclusão do cessionário no polo passivo da ação. Ilegitimidade da requerida reconhecida em sentença. Extinção da ação no tocante ao cedente. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no § 2° do artigo 85 do CPC. Erro material na sentença relativamente à disciplina da sucumbência reciproca

Ementa:
Ação revisional c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Cessão de crédito. Inclusão do cessionário no polo passivo da ação. Ilegitimidade da requerida reconhecida em sentença. Extinção da ação no tocante ao cedente. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no § 2° do artigo 85 do CPC. Erro material na sentença relativamente à disciplina da sucumbência reciproca entre autores e Banco Santander. Recurso provido.